Tribunal: CARF
Processo: 10880.678725/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678725/2009-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.555 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇÕES S/A (NOME ATUAL: VOTORANTIM
INDUSTRIAL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que os autos retornem à repartição de origem a fim de
que se tomem as seguintes providências: a) confirmar a efetiva existência do direito creditório
pleiteado em face das informações apresentadas e da legislação vigente à época dos fatos
controvertidos nos autos; b) havendo necessidade, intimar o Recorrente para prestar informações
adicionais e apresentar novos elementos probatórios do crédito; c) elaborar um relatório
conclusivo abarcando os resultados da diligência; d) cientificar o Recorrente dos resultados da
diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão
retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte para se contrapor ao despacho decisório que não homologara a compensação
declarada relativa a alegado crédito da Cofins.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678725/2009-40
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678725/2009-40

Nos termos do despacho decisório, o pagamento efetuado pelo contribuinte havia
sido utilizado na quitação de outros débitos de sua titularidade, decorrendo desse fato o
indeferimento do pedido.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que o direito
creditório se referia a parcela da Cofins recolhida indevidamente, trazendo aos autos cópias da
DComp, da DCTF e do Comprovante de Arrecadação.
Segundo o então Manifestante, era legitimo o crédito pleiteado no montante de R$
1.016.095,67, tratando-se da diferença entre o valor do débito informado em sua DCTF (R$
30.423,34) e o recolhido em DARF no montante de R$ 1.046.519,01, sendo utilizado
parcialmente o referido crédito no valor de R$ 28.203,71, fato esse que deveria ter sido
observado pela Administração tributária em face do princípio da verdade material.
A decisão da DRJ denegatória do pleito restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 31/10/2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE SALDO.
Verificado que o crédito pleiteado foi totalmente utilizado, em momento anterior, para
quitação de débitos declarados em DCTF, a restituição/compensação resta
impossibilitada por falta de saldo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na falta de ocorrência das hipóteses dispostas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, não
há que se falar em anulação do despacho decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá, sempre, vir acompanhado de
comprovação documental.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Constam do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes constatações:
O recolhimento efetuado em 14/11/2006, no valor de R$ 1.046.519,01, teria sido
alocado ao débito de Cofins incidente no período de apuração 10/2006 (R$ 873.147,63)
e ao processo 10880.678719/2009-92 (R$ 173.371,38), conforme demonstrativo:
(...)
O processo administrativo no 10880.678719/2009-92 trata o PER/Dcomp no
24732.88815.151206.1.3.04-0140, o qual pleiteia a utilização de R$ 173.371,38.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678725/2009-40

(...)
Tal processo foi apreciado por esta mesma Turma, na sessão de 26/05/2014, quando a
manifestação de inconformidade foi julgada como parcialmente procedente, e os autos
foram encaminhados à unidade de origem para emissão de nova decisão:
Por essas razões, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade e pelo retorno do presente processo à DRF de origem, para
análise do mérito da declaração de compensação, considerando a DCTF
retificadora apresentada pelo interessado, mantido o valor do débito a ser
amortizado pela compensação.
Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há crédito disponível, pois o
pagamento efetuado em 14/11/2006 foi totalmente alocado.
A não homologação do PER/Dcomp no 21462.19114.290609.1.7.04-0419 ocorreu por
indisponibilidade de saldo de pagamento, e não por preenchimento incorreto da
declaração.
Cientificado da decisão em 01/12/2015 (fl. 385), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 30/12/2015 (fl. 387) e requereu o reconhecimento da totalidade do crédito
pleiteado e, por conseguinte, a homologação da compensação, repisando os argumentos de
defesa.
Em relação à afirmação da DRJ de que a Cofins apurada no período era de R$
873.147,63, o Recorrente se contrapôs alegando que tal valor já havia sido reduzido pela própria
Receita Federal a R$ 850.907,91 quando da realização de diligência no bojo do processo
administrativo no 19515.000461/2007-95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico
exarado a partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a instruir o processo com novas informações acerca do direito
creditório.
O Recorrente carreou aos autos cópia do resultado de diligência realizada no bojo
do processo administrativo no 19515.000461/2007-95 (e-fls. 411 a 438), em que se confirma a
sua alegação de que, diferentemente do valor de R$ 873.147,63 apontado pelo relator do voto
condutor do acórdão de primeira instância, a Receita Federal já havia reduzido o valor da Cofins
devida no período sob comento a R$ 850.907,91.
Em consulta ao sistema e-processo realizada em 03/01/2020, constatou-se que, no
processo administrativo no 19515.000461/2007-95, os recursos de ofício e voluntário já haviam
sido julgados, tendo sido negado provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao
recurso voluntário, tendo sido, ainda, negado seguimento aos recurso especiais do contribuinte e
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.678725/2009-40

da Fazenda Nacional e ocorrido desistência do agravo apresentado pelo Recorrente em razão de
adesão a parcelamento especial.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos
autos documentos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem
como o princípio do formalismo moderado, assim como os novos dados trazidos aos autos pelo
interessado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que se
tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das
informações apresentadas e da legislação vigente à época dos fatos controvertidos nos autos;
b) havendo necessidade, intimar o Recorrente para prestar informações adicionais
e apresentar novos elementos probatórios do crédito;
c) elaborar um relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
d) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital